Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FUNDO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PASEP E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal (IRDR n° 16) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 1.150) já está pacificada no sentido de que o Banco do Brasil é parte legítima para compor o polo passivo dos processos nos quais se discute a inobservância dos parâmetros fixados para a correção monetária, aplicação de juros e apuração de rendimentos no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do PASEP. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, uma vez que, por força de expressa determinação legal, o Banco do Brasil é mero depositário de valores inseridos pela Administração Pública em contas do PASEP, não podendo, portanto, ser enquadrado na condição de fornecedor de produto e/ou serviço. 2.1. Nesse cenário, inaplicável a inversão do ônus da prova em favor do correntista, que, portanto, tem a obrigação de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes determinados no art. 373, inciso I, da legislação processual.
3. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pela autora, que deixou de observar, em parte, referenciais oficiais, abstendo-se de computar fatores de redução e dedução das despesas administrativas, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP.
4. Emergindo a conclusão de que não se encontra caracterizada nenhuma irregularidade nos saques realizados e na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que seja acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais deduzida na petição inicial.
5. Não se revela possível, em âmbito recursal, determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância originária para fins de produção de perícia judicial contábil, já que, mesmo tendo sido devidamente intimada, a autora não requereu a abertura da fase instrutória da lide no momento processual adequado, tendo perdido o seu direito de fazê-lo.
6. Recurso de apelação desprovido.